Tribunal: TJMT
Processo: 1025608-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025608-05.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1014661-14.2019.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MIRIAN CRISTINA SILVESTRIM SCHIAVON - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRIAM CRISTINA SILVESTRIM SCHIAVON – ME, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Ação de Reintegração de Posse no 1014661-14.2019.811.0003, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, concedendo prazo de 05 (cinco) dias para desocupação do imóvel.
Registra a Recorrente que é empresa do ramo de transporte rodoviário de cargas e locação de veículos pesados como caminhão munck, desde 2005. E que, em 2018, adquiriu o bem imóvel matrícula 82.802 da Empresa Auto Técnica Diesel Ltda., conforme escritura de compra e venda anexa, sem qualquer anotação da matrícula de restrição ou constrição.
Destaca que no dia 05/11/2019 foi notificada pelo Município de Rondonópolis em razão da suposta utilização irregular do terreno, considerando a reversão da titularidade do bem em decorrência de ordem judicial (Ação no 8281-36.2012.811.0003).
Afirma que a ocupação não é indevida, tendo sido observada a legislação municipal na alienação do bem, e que a sua ocupação confere a função social ao imóvel.
Acentua que é terceira de boa-fé, preenche os requisitos para a aquisição direta do imóvel, e que está no local há mais de dois anos, tendo realizado edificações e diversos investimentos.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
Decido.
A hipótese versa sobre ação de reintegração de posse proposta pelo Município de Rondonópolis, contra a agravante, que segundo consta na inicial, estariam, indevidamente, ocupando um imóvel público – terreno.
Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, em 2018, adquiriu o bem de terceiro, que havia comprado do Município de Rondonópolis. Ressai, ainda, que a propriedade do imóvel foi declarada em favor do Município judicialmente na ação no 8281-36.2012.811.0003.
Resta comprovado, nos autos, que o bem é público, além da ocorrência do esbulho possessório.
Assim, entendeu o Juiz que se fizeram presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração.
Não há, pois, neste momento, pressupostos para o sobrestamento da decisão recorrida.
O art. 1.210 do Código Civil dispõe que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, com o mesmo sentido da disciplina do CPC/15:
“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.” (destaquei)
As ações de manutenção e de reintegração de posse podem iniciar-se pelo rito especial ou ordinário, mas sempre sem perder o caráter possessório:
“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.
Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.”
Na técnica do CPC/15 é possível a concessão de liminar inaudita altera parte para manter ou reintegrar o autor na posse do bem com fulcro no art. 294 ou no art. 562:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.” (destaquei)
Em contrapartida, quando se trata de ação possessória em face de área pública há que se considerar a posse do ente público decorrente da sua própria natureza - posse jurídica - afastando qualquer discussão acerca de anterioridade ou tempo da posse. Não importa, ainda, se a posse foi transmitida por outro ente público.
No caso dos autos, a parte agravante sustenta que a medida liminar de desocupação do imóvel foi deferida sem a existência do contraditório; que houvesse sido oportunizado o contraditório, poderia ser constatada a presença de justo título, que inexistem riscos iminentes e inexistência de perigo de dano irreparável ao Município ou à esfera pública; afirma que a sua ocupação atribui função social ao imóvel.
Sob outra perspectiva, o agravante ocupa o imóvel de forma injusta e precária, diante do fato de que o imóvel foi revertido ao domínio do Município de Rondonópolis, assim, resta caracterizado o esbulho possessório, o que permite o deferimento da proteção possessória liminar.
Assim, a decisão recorrida aplicou a medida de direito adequada ao caso concreto.
Com essas considerações, então, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, mantendo intacta a decisão agravada.
Comunique-se ao juiz singular na forma do art. 1.019, I, CPC.
Intime-se o agravado, para apresentar resposta, no prazo legal, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente.
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, III, do CPC/15).
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora